Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA. INÉRCIA DA PARTE. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA CASSADA.
1. Deve ser reformada a sentença que julga o processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em razão da inércia da parte.
2. No caso de cumprimento de sentença, quando o exequente deixa de promover atos e diligências que lhe cabem, por mais de trinta dias, caracterizando o abandono da causa, a extinção do processo sem julgamento do mérito deve se dar na forma do inciso III, do artigo 485, do CPC, com observância do que também determina seu §1o.
3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.